Tribunal: TJDFT
Processo: 0730683-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730683-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ADRIANO FIGUEIREDO RODRIGUES Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que nos autos de no 0705255-07.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de citação por meio telefônico, conforme ID no 69011296. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado, Adriano Figueiredo Rodrigues para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO